Tribunal: TJDFT
Processo: 0720804-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Agravo de instrumento. Ação Cominatória. Título judicial. Contrato de cessão de direitos. Rescisão. Reintegração dos cedentes na posse do imóvel. Cessionária. Obrigação de pagamento de IPTU/TLP durante o período de ocupação do bem. Aferição do interregno. Alegação de desocupação ao ser prolatada sentença. Demonstração. Inocorrência. Termo final da obrigação. Data em que aferida a desocupação. Decisão agravada. Admoestação de cumprimento da obrigação sob pena de imposição de multa por litigância de má-fé. Conteúdo decisório. Ausência. Irrecorribilidade. Matéria ainda não examinada pelo juiz da causa. Supressão de instância. Apreciação. Impossibilidade. Não conhecimento. agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Acórdão. Omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, conhecera parcialmente e, nessa extensão, provera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, após o trânsito em julgado da ação, dentre outras providências, intimara os agravantes a apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, os extratos de débitos de IPTU/TLP referentes ao imóvel que perfizera o objeto da lide, limitados os valores correspondentes ao período que especificara, e. outrossim, determinara a expedição de mandado de verificação, a ser cumprido por oficial de justiça, a fim de aferir quem encontra-se na posse do imóvel e elucidar qual dos litigantes está faltando com a verdade, porquanto cada um sustenta estar o outro ocupando-o.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão, ou contradição a acoimarem acórdão que resolvera parcialmente positivamente a insurgência aviada no ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.